Tribunal: STF
Processo: ARE 1470473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA E DANOS MORAIS. DISTINÇÃO ENTRE VERBA REMUNERATÓRIA E VERBA INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DO 13º E 1/3 DE FÉRIAS CALCULADO SOBRE REMUNERAÇÃO INTEGRAL. AUXÍLIO REFEIÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REFLEXOS DA VPNI SOBRE 13º E 1/3 DE FÉRIAS. VANTAGEM NÃO PERCEBIDA. ADICIONAL NOTURNO. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO. RESTRIÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO DO DEMANDADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. No caso, pretende o apelante o recebimento do 13° (décimo terceiro) salário e do 1/3 de férias calculados sobre a sua remuneração integral que é composta, segundo fichas financeiras (ID 4002157), do subsídio, adicional noturno e auxílio-refeição.



    2. Partindo dessa premissa, convém esclarecer que o auxílio alimentação, instituído em favor dos militares, consiste em verba remuneratória de caráter indenizatório destinada a cobrir os custos de refeição, sem integrar a remuneração nem servir de base para qualquer outra vantagem.



    3. A Lei nº 5.378/2004 que cuida do Código de Vencimento da Polícia Militar do Piauí é expressa quanto a impossibilidade de inclusão das indenizações aos vencimentos e proventos dos policiais militares.



    4. Do mesmo modo, os Decretos Estaduais nº 14.719/2011 e 15.555/2014, que tratam, respectivamente, da fixação do auxílio-alimentação para os militares do Estado e da regulamentação das férias a servidor efetivo, comissionado e a militar, trouxeram previsão expressa de que o benefício não seria incluído no cálculo do 1/3 de férias e 13º salário.



    5. No que se refere aos reflexos da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) sobre o 1/3 de férias e 13º salário, diferente do alegado no recurso apelatório, não consta nos autos qualquer evidência de que o apelante percebia/perceba citada vantagem, motivo pelo qual não cabe análise quanto a este ponto.



    6. Quanto ao adicional noturno, este foi instituído como forma de compensar o servidor pelo esforço empregado em horário destinado ao descanso. Muito embora seja verba de caráter casual, deve compor a remuneração do policial e, quando recebido com habitualidade, deve refletir sobre o 1/3 de férias e o 13º salário, não podendo ser calculado sobre os anuênios, quinquênios e trintenário, sob pena de malferimento do mencionado art. 37, XIV, da Constituição da República.



    7. Todavia, o Decreto nº 15.555/2014 que regulamenta a concessão de férias ao militar do Estado do Piauí, afastou a incidência do adicional noturno no cálculo do adicional de férias.



    8. O reflexo do supracitado adicional deverá incidir apenas sobre a base de cálculo do 13º salário, uma vez que integra a remuneração do policial.



    9. O apelante não demonstrou situação de vexame frente a comunidade ou família, dificuldades para pagar as suas dívidas ou até mesmo ausência de recursos para o pagamento de suas despesas básicas, não ficando demonstrados os sentimentos de frustração e sofrimento suportados pelo recorrente, tratando-se o caso de mero dissabor o que não autoriza o pagamento de indenização por dano moral.



    10. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente